Tribunal: STF
Processo: RHC 182517
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA QUE JÁ SUPERA MAIS DE METADE DA PENA PRIVATIVA MÁXIMA A SER-LHE IMPOSTA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thiago Leite da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 543.052/PE.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (TRÁFICO DE ARMAS, HOMICÍDIOS, ROUBOS ETC). "OPERAÇÃO IPOJUCA". PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS (12) E DE CRIMES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal é complexa, porquanto envolve vários réus (12) e visa à apuração de diversas condutas graves (tráfico de armas, homicídios e roubo). Além disso, houve a necessidade de expedição de várias cartas precatórias e a prolação de decisão declinando da competência, com determinação de remessa dos autos para outra Comarca. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    4. Destaca-se, outrossim, da manifestação do MPF, que resta evidente a periculosidade do paciente e o consequente risco que representa a sua liberdade. Ademais, não se pode perder de vista que se trata de causa complexa, envolvendo organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes, cujo polo passivo apresenta doze réus.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 
    7. Habeas corpus não conhecido. Recomendado, contudo, ao Tribunal de origem, para que promova, junto ao Juízo de primeiro grau, maior celeridade ao julgamento da ação penal.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente desde 26.4.2018. Aponta circunstâncias favoráveis ao réu. Requer, em medida liminar e no mérito, que ‘seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do paciente’ (evento 3).
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano/PE, em 05.06.2020 (evento 05).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do presente recurso ordinário (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Consta da denúncia que o Recorrente se teria associado para o cometimento de crimes (v.g. “negociação envolvendo armas de fogo, homicídios, roubos etc.”), razão pela qual denunciado pelo delito de associação criminosa majorada - art. 288, parágrafo único, do Código Penal (denúncia às fls. 30-43, volume 1, e fls. 1-9, volume 2).
    Os autos tramitaram inicialmente perante o Juízo de São Bento do Una/PE, o qual decretou a prisão preventiva do Recorrente e outros, em 26.4.2018. Por força de declinação de competência, os autos foram remetidos, em 01.8.2019, para o Juízo de São Caetano/PE, que veio a suscitar, ato contínuo, conflito negativo de competência, com a consequente remessa para o Tribunal de Justiça de Pernambuco (volume 2, fls. 19-22, e volume 3, fl. 20). 
    Daí resulta que, embora a prisão preventiva do Recorrente perdure, atualmente, por mais de 2 anos e 3 meses, ainda não houve definição do Juízo competente para o julgamento da causa, pendente o conflito negativo de competência suscitado. Nesse sentido, segundo informações do Juízo de primeiro grau, ‘os autos foram remetidos ao Egrégio TJPE em 06.08.2019, sem haver resposta do julgamento’ (informações prestadas em 11.06.2020, evento 10). 
    Não obstante o acórdão recorrido, em 4.02.2020, tenha recomendado ao Tribunal de origem para imprimir ‘maior celeridade’ ao julgamento do feito, constato, a partir de consulta ao sitio eletrônico do TJPE, que não há movimento processual nos autos originários desde 06.8.2019 – data de envio dos autos à Corte local em razão do conflito negativo de competência suscitado, reitero. O feito ainda está, portanto, em estado embrionário. 
    Destaco que o crime pelo qual processado o Recorrente prevê pena privativa máxima de 4 anos e 6 meses de reclusão (pena de 1 a 3 anos + causa de aumento do parágrafo único ‘até a metade’). Ou seja, ainda que o Recorrente venha a ser condenado na pena máxima cominada ao delito (+ causa de aumento na fração máxima), já teria cumprido, na presente data, mais da metade da pena em regime fechado. 
    Portanto, considerando o tempo de prisão preventiva cumprido, o Recorrente já teria direito à progressão de regime prisional caso fosse eventualmente condenado na pena máxima, o que revela a inviabilidade da manutenção de sua prisão (artigo 387, §2º do CPP e Súmula 716 do STF -‘admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória’). 
    Não se trata de fazer um prognóstico da futura pena a ser aplicada – tarefa, além de inviável, não apropriada à presente via. Entretanto, a partir de um dado objetivo extremo (pena máxima), é possível aferir certa desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, na medida em que o princípio da homogeneidade impede que as prisões cautelares imponham ônus mais grave do que o cabível em caso de eventual condenação. 
     Desse modo, em que pese à gravidade das condutas imputadas ao Recorrente, constato – a partir da conjugação do decurso de tempo com o teor da imputação contra ele deduzida na denúncia (situação pessoal) - a inviabilidade da manutenção da prisão preventiva. 
    Acrescento, por fim, não identificar contribuição determinante da Defesa à tramitação lenta do feito.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da concessão da ordem em hipóteses nas quais verificado excesso de prazo para a formação da culpa, não atribuível exclusivamente à defesa, como na hipótese. Assenta-se, o entendimento consolidado da Corte, na inviabilidade do uso da prisão preventiva como instrumento de punição antecipada e na garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Nesse sentido: HC 141583/RN, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 131390 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 116707/ SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 114743, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 110446/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 84254, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 192, c/c art. 312 do RISTF, dou parcial provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Recorrente Thiago Leite da Silva, determinando a substituição da medida prisional por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP), cujo estabelecimento ficará a cargo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (Ação Penal n. 0000145-24.2018.8.17.1280).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora